Tribunal: STF
Processo: ARE 1226491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.